Tribunal: STF
Processo: RE 362274
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Policial Militar: exclusão da corporação a bem da
disciplina: necessidade de procedimento administrativo em que
assegurada a ampla defesa (CF, art. 5º, LV): precedentes (RREE
224.225, Moreira Alves, 1ª T., DJ 25.06.1999 e 339.989-AgR, Carlos
Velloso, 2ª T., DJ 19.12.2002)